Tribunal: TJMT
Processo: 1005039-75.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA – PRESENÇA DE ELEMENTOS APTOS A DEFERIR A GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005039-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), BENEDITO CLOVIS DE MOURA - CPF: 181.860.501-59 (AGRAVANTE), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS), QUE FOI ACOMPANHADA PELO 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO).

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005039-75.2023.8.11.0000 – COMARCA DE
CUIABÁ
/MT

AGRAVANTE:

BENEDITO CLOVIS DE MOURA

AGRAVADO:

BANCO CETELEM S/A

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BENEDITO CLOVIS DE MOURA
contra a decisão proferida na
Ação de Reparação de Danos com Pedido de Tutela de Urgência (no 1005776-52.2023.8.11.0041)
proposta em face de
BANCO CETELEM S/A,
a qual indeferiu os benefícios da justiça gratuita, e determinou o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (ID 161354159).

Em síntese, sustenta a parte agravante que merece reforma o
decisum
impugnado, uma vez que, apesar da renda bruta ser do valor R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais), o valor líquido, o que realmente é utilizado em sua sobrevivência e de sua família é no valor de R$ 3.598,00 (três mil, quinhentos e noventa e oito reais).

Alega que a existência de um carro do ano 2009/2010 – Ford – Fiesta, veículo que já saiu de linha, e possui mais 10 anos de utilização, não pode ser ponto de embasamento para negativa da justiça gratuita.

Por fim, defende que, por todo o exposto e dos documentos acostados aos autos, ficou demonstrado que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais e, que seja dado provimento ao recurso com o deferimento da gratuidade de
justiça
.

Liminar recursal indeferida, conforme ID

161432698, determinando que a parte agravante trouxesse aos autos documentos aptos a comprovar de forma clara, sua hipossuficiência.

As informações foram prestadas pelo magistrado
a quo
(ID 162123613).

Aportou aos autos petição dos agravantes sustentando a impossibilidade de arcarem com as custas e demais taxas judiciais (ID 162567181).

Sem contraminuta, uma vez que não houve a angularização processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005039-75.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
BENEDITO CLOVIS DE MOURA

AGRAVADO:
BANCO CETELEM S/A

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
BENEDITO CLOVIS DE MOURA
contra a decisão proferida na
Ação de Reparação de Danos com Pedido de Tutela de Urgência,
a qual indeferiu a benesse da gratuidade da justiça, ao argumento de que este preenche os requisitos, determinando o recolhimento das custas.

Assevera a parte agravante que, merece reforma o
decisum
impugnado, uma vez que, apesar de a renda bruta ser no valor R$ 5.984,83 (cinco mil e novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos), o valor líquido, que realmente é utilizado para sua sobrevivência e de sua família é de R$ 3.598,00 (três mil quinhentos e noventa e oito reais).

Pois bem.

É de se frisar que em sede de Agravo de Instrumento cabe analisar, tão somente, o acerto ou desacerto da decisão agravada, para não incorrer em supressão de instância.

No caso, em análise mais aprofundada da questão posta, bem como dos documentos colacionados, sobejam razões para modificar a decisão agravada, bem como,
data vênia
, manifestar divergência da nobre relatora, visto que o Recorrente logrou êxito em demonstrar, por meio de documentos, a sua condição de hipossuficiente.

Isso porquê, compulsando os autos, nota-se que o Agravante é servidor público estadual, e seu salário é de R$ 5.984,83 (cinco mil novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos), e após todos os descontos recebe o montante de R$ 3.598,72 (três mil quinhentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos).

A propósito, colaciono
print
do referido documento:

Nesse norte, é sabido que o agravante tem custos para manter sua sobrevivência, os quais relata nos autos (id. 162567181), que também se encarrega das despesas de sua casa, como luz, água, internet e demais gastos com alimentação, que remontam a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais em média, sobrando para lazer, e porventura, gastos extraordinários com saúde, o montante de
R$ 1.598,00 (mil quinhentos e noventa e oito reais).

Ademais, o fato de possuir um automóvel Ford Fiesta, ano/modelo 2009/2010, conforme registrado na decisão
a quo,
não se revela, neste caso concreto, como óbice ao deferimento da gratuidade da justiça.

Destarte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA QUE REVOGOU O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA E INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INSURGÊNCIA FORMAL DA PARTE AUTORA. PLEITO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PERDA DO OBJETO. PRODUÇÃO DA REFERIDA PROVA JÁ DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO EM DECISÃO SANEADORA. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO. JUSTIÇA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DANTES DECLARADA QUANDO DA CONCESSÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA PELA REQUERENTE. REFORMA QUE DEVE SER OPERADA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 98 E 99 DO CPC. DOCUMENTAÇÃO CARREADA AOS AUTOS QUE DEMONSTRA QUE A AGRAVANTE POSSUI RENDA INFERIOR AO SALÁRIO MINIMO ESTABELECIDO PELO DIEESE. PRECEDENTES DESTA CORTE NESSE SENTIDO.
ADEMAIS, FATO DE POSSUIR IMÓVEL QUE NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EM COMENTO, ESPECIALMENTE NOS CASOS EM QUE A REALIDADE PATRIMONIAL NÃO REFLETE A ATUAL SITUAÇÃO FINANCEIRA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA MEDIDA, PROVIDO.
(TJPR - 3a C. Cível - 0058117-65.2020.8.16.0000 - Pato Branco - Rel.: RICARDO AUGUSTO REIS DE MACEDO - J. 13.06.2022) (TJ-PR - AI: 00581176520208160000 Pato Branco 0058117-65.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: ricardo augusto reis de
macedo, Data de Julgamento: 13/06/2022, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/06/2022) – Destaquei.

Não se pode descuidar da relevância do recolhimento das custas processuais, mas, por outro lado, deve-se atentar, caso a caso, à presença dos requisitos legais, objetivando cumprir o papel essencial da assistência judiciária gratuita, qual seja o de possibilitar às pessoas mais carentes e desprovidas de recursos o acesso ao Poder Judiciário.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA- SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO POR ATÉ 5 ANOS – APLICAÇÃO DO ART. 98, §§ 2o E 3o, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.
A concessão do benefício da gratuidade não afasta a condenação ao ônus de sucumbência, apenas suspende a exigibilidade da obrigação por até 5 anos (art. 98, §§2o e 3o, do CPC)
(N.U 1004697-29.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023). - Grifei.

Sendo assim, resta comprovada a impossibilidade de o Recorrente arcar com o pagamento das custas processuais, consoante preconiza o art. 5o, inciso LXXIV da Carta Magna.

Diante do exposto, com a devida vênia à nobre relatora
, DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para conceder ao Agravante o benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023